Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718720-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JARDEL LOPES DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reclamação proposta por Jardel Lopes dos Santos contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo no 0718720-31.2025.8.07.0000. A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental no 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. O reclamante alega que o acórdão violou o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o correntista possui o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. Contudo, o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, aparentemente, não definiu a tese sustentada na reclamação. Não houve autorização de quebra unilateral irrestrita do contrato. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. Mencionou apenas que a quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. Intime-se o reclamante para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a via da reclamação como sucedâneo recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator